Tribunal: CARF
Processo: 15563.720072/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720072/2015-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.781 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARLANXEO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza que votou
por rejeitar as preliminares suscitadas, a arguição de decadência e o pedido de perícia, e, no
mérito, por dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a infração referente a
despesas com dividendos e restabelecer a dedutibilidade da exclusão realizada no Lalur a título
de estorno de capitalização de leasing e também a dedução de despesas com amortização de
ágio.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720072/2015-63
Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Relatório
O presente processo foi alvo da Resolução no 1301-000.433, na sessão de 25 de
julho de 2007, então relatado pela Conselheira Milene de Araújo Macedo. Reproduzo o relatório
daquela decisão:
Trata-se o presente processo de recurso voluntário, interposto contra o Acórdão no 14-
060.204 - 3a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a impugnação da
contribuinte para manter os autos de infração de IRPJ e CSLL, nos valores de R$
9.674.526,77 e R$ 3.491.469,64, respectivamente, acrescidos de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, anexo ao auto de infração, que a fiscalização
apurou as seguintes infrações:
"II.l - FALTA DE ADIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE
CONTABILIZADOS COMO DESPESA
Conforme se depreende dos itens 7 e 8 a fiscalizada contabilizou lançamento a
crédito de conta de passivo de código 21600100001 - DIVIDENDOS PROPOSTOS OU A
PAGAR, no valor de R$ 5.339.000,00, a débito de conta de resultados (conta de código
5002010002 - DESPESAS TRANSFERIDAS). O lançamento efetuado foi o seguinte:
Data
Cód.Conta
Conta
D/C
Valor
Histórico
31/12/2010
5002 10002
DESPESAS TRANSFERIDAS
D/
5.339.000,00
AJUSTE DF
31/12/2010
2160100001
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU A PAGAR
C
5.339.000,00
AJUSTE DF
Intimada a justificar tal lançamento, que contraria norma contábil, uma vez que
os dividendos propostos devem ser contabilizados a débito de patrimônio líquido a
fiscalizada afirmou que:
a) A conta DESPESAS TRANSFERIDAS (código 50020100002) seria uma conta
transitória de transferência do resultado do exercício para o patrimônio líquido;
b) O lançamento realizado na conta transitória de transferência do resultado do
exercício não afetou e tampouco reduziu a base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social e
c) Tenta justificar o lançamento efetuado em relação ao lançamento que seria
efetuado de acordo com as "melhores práticas", afirmando que nos dois casos o
resultado do exercício não seria alterado. Assim, a partir de comparação do lançamento
realizado em comparação aquele de acordo com as "melhores práticas" a partir do
resultado da empresa de R$ 80.000.000,00 antes do lançamento de dividendos propostos
de R$ 5.339.000,00 a seguir transcrito:
[...]
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Este Auditor Fiscal não pode aceitar as justificativas da fiscalizadas, pelos
seguintes motivos:
- Não procede a afirmativa da fiscalizada de que tal conta se trata apenas de
conta transitória de transferência do resultado do exercício não tendo afetado o
resultado do exercício. Senão vejamos, a conta de código 5002010002 - DESPESAS
TRANSFERIDAS, analítica, faz parte do grupo de contas sintéticas OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS, que segundo Demonstrativo do Resultado do Exercício 2010 (DRE
2010, anexo ao presente Termo de Verificação) possui saldo final devedor antes do
encerramento de R$ 81.815.272,73, diminuindo o valor do Resultado do Exercício. Caso
o lançamento de R$ 5.339.000,00 a débito da conta DESPESAS TRANSFERIDAS, não
tivesse sido efetuado, o valor final das DESPESAS TRANSFERIDAS, que teve saldo antes
do encerramento credor em R$ 306.649.413,52, teria saldo credor majorado em R$
5.339.000,00, e consequentemente o saldo devedor da conta sintética OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS seria diminuído do mesmo valor, levando o resultado antes
da CSLL e IRPJ de R$ 77.443.786,24 para R$ 82.822.786,24. Foi efetuado busca na
contabilidade da fiscalizada de lançamento no valor de R$ 5.339.000,00 que pudesse
anular o efeito do valor indevidamente classificado como despesa e não foi encontrado
qualquer outro lançamento na contabilidade além do objeto de questionamento deste
Auditor Fiscal.
- Não procede a afirmativa da fiscalizada de que não foi afetado o valor do
resultado do exercício. O exemplo daí apenas demonstraria que o patrimônio líquido não
seria alterado (uma vez que após transitar pela conta LUCROS ACUMULADOS, por
exemplo, os dividendos propostos são debitados de PL e creditado a passivo.
Dispõe o art.274 do RIR/1999:
[...]
Dispõe o art. 201 da Lei no 6.404/1976:
[...]
Assim, tendo contabilizado indevidamente como despesa valor de dividendos
propostos, tal "despesa" de R$ 5.339.000,00 deve ser adicionado para efeitos de
apuração do lucro real
[...]
II.2 - EXCLUSÕES
[...]
II.2.a - EXCLUSÕES NAO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - AMORTIZAÇÃO ACELERADA DE BEM [sic] JÁ TOTALMENTE
AMORTIZADO
Conforme descrito nos itens 9 e 10, em questionamento 3 do Termo de
Constatação e Intimação lavrado em 27/05/2014, no qual este Auditor Fiscal solicita
informar matriz legal de exclusão no valor de R$ 5.661.061,07 referente a conta de ativo
intangível 1240100001 - SOFTWARE E LICENÇAS, sem que houvesse controle na
parte B no Lalur e ainda solicitada a apresentação de documentação comprobatória da
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

operação que deu causa a tal escrituração, a fiscalizada apresentou resposta não acatada
por este Auditor Fiscal. A resposta da fiscalizada foi: "Informa a Requerente que o ativo
que deu origem a exclusão sofreu depreciação acelerada fazendo com que os saldos
contábeis estivessem completamente amortizados em dezembro de 2010"
A evasiva resposta da fiscalizada, sem que fosse apresentada qualquer
documentação comprobatória, traz em si a impossibilidade de exclusão de tal valor para
efeito de apuração do lucro real. Sem apresentar qualquer documentação comprobatória
do bem a que deu causa a amortização acelerada (em sua resposta a fiscalizada,
contraditoriamente, cita depreciação e amortização acelerada, mas por se tratar de
intangível este Auditor Fiscal trabalha como amortização), a fiscalizada afirma que os
ativos que deram origem a exclusão estavam com os saldos contábeis completamente
amortizados em dezembro de 2010. Como regra, as exclusões de valores de amortização
acelerada devem ser controladas na parte B do Lalur, pois o valor amortizado (contábil
mais a acelerada) não pode superar o valor do bem. A fiscalizada não controlou tais
valores na parte B do Lalur e afirma que o bem já estava totalmente amortizado. Assim,
tal exclusão é indevida. Embora a amortização acelerada incentivada seja aplicável
apenas na apuração do lucro real a fiscalizada excluiu também na base de cálculo da
CSLL, razão pela qual se aplicou a infração reflexa também para a CSLL.
[...]
II.2.b - EXCLUSÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - UTILIZAÇÃO DO LALUR PARA EXCLUIR AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO NÃO CONTABILIZADO
Conforme descrito nos itens 9 e 10, em questionamento 1 do Termo de
Constatação e Intimação lavrado em 27/05/2014, no qual este Auditor Fiscal solicita
informar, em relação a exclusão de R$ 79.979.200,00 referente a "Amortização do Ágio -
Petroflex", matriz legal de tal exclusão, apresentar documentação comprobatória da
operação que deu causa a tal ágio e demonstrar a contabilização de tais valores, a
fiscalizada apresentou resposta não acatada por este Auditor Fiscal. A resposta da
fiscalizada, datada de 16/06/2014, foi:
"A Requerente informa que a LANXESS Participações Ltda, originou ágio que
gerou a exclusão e a devida amortização de acordo com os preceitos legais. A Requerente
apresenta (Anexo 1), toda a documentação que deu causa, sendo elas:
- Estatuto Social da Petroflex Indústria e Comércio S/A - CNPJ:
29.667.225/0001-77;
- Contrato Social da LANXESS Participações - CNPJ: 09.124.110/0001-30, com
suas alterações;
- Protocolo de Incorporação da empresa LANXESS Participações pela empresa
Petroflex Indústria e Comércio S/A;
-Ata de reunião da aprovação da incorporação;
-Laudo de avaliação que apurou o ágio na modalidade de "justo mercado",
conforme constante no artigo 385 do Decreto 3000/99 e pelas Instruções n° 247/96 e
285/98."
Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

A fiscalizada não demonstrou a contabilização dos valores conforme solicitado
no item l.c do Termo de Constatação e Intimação Fiscal. E, com efeito, tais valores de
amortização de ágio não faziam parte da contabilidade societária e nem da contabilidade
fiscal (obtida através da integração entre a contabilidade societária, enviada através da
ECD com o arquivo "FCONT", formando a contabilidade fiscal).
A resposta da fiscalizada, fazendo menção ao art. 385 do RIR/99, e as Instruções
CVM n° 247/96 e n° 285/98, induz que a mesma quis se aproveitar de amortização do
valor do ágio conforme previsto no inciso III do Art. 386 do RIR/1999 (não citado em sua
resposta), e descumprindo totalmente a legislação para possível aproveitamento de
despesa de amortização de ágio, não contabilizou tais valores e quis dar tratamento de
exclusão a pretensas despesas de amortização de ágio, em frontal desrespeito a legislação
fiscal (vide PN CST n° 96/1978 e § Io do art. 8o da IN RFB n° 949/2009). Transcrevo a
seguir os arts. 385 e 386 do RIR/99:
[...]
Este Auditor Fiscal depreende, pela resposta da fiscalizada, que a fiscalizada
pretendia aproveitar ágio pago por empresa veículo (Lanxess Participações) na aquisição
da Petroflex, e posteriormente, com a incorporação da controladora (Lanxess
Participações) por parte da controlada (Petroflex, cuja razão social foi alterada para
Lanxess Elastômeros do Brasil S/A) utilizar-se das despesas de amortização de ágio.
O aproveitamento de despesas de amortização de ágio oriundo de aquisição de
participação societária tem sido matéria controversa na relação "fisco" x "contribuinte". A
que se observar se o ágio na aquisição de participação societária foi efetivamente pago, se
o negócio foi entre partes independentes, se houve utilização de empresa veículo, etc.
No caso específico, as sociedades alemãs, LANXESS INTERNATIONAL
HOLDING GMBH e LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, sócias da empresa veículo
LANXESS PARTICIPAÇÕES, adquiriram por meio desta a PETROFLEX IND. E
COMÉRCIO.
Posteriormente
a
PETROFLEX
incorporou
a
LANXESS
PARTICIPAÇÕES, tendo alterado sua razão social para LANXESS ELASTÔMEROS
DO BRASIL S/A. Pretende aproveitar despesas de amortização de ágio pago pela
empresa veículo (LANXESS PARTICIPAÇÕES) na compra da PETROFLEX. Ocorre
que a na [sic] contabilidade da LANXESS ELASTÔMEROS (nova razão social da
PETROFLEX) não há registro de tal ágio e nem tampouco o lançamento de despesa de
amortização do ágio. Pretende, contrariando a legislação fiscal, utilizar-se de exclusões
para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
As reais adquirentes (LANXESS INTERNATIONAL HOLDING GMBH e
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH) permanecem com o investimento (LANXESS
ELASTÔMEROS). Assim, o ágio pago deve ser reconhecido nas reais empresas
investidoras. O fato é que não está contabilizado na investida e é totalmente descabida a
pretensão de utilizar-se do Lalur para se valer de amortização de ágio não contabilizado.
O ágio sobre o investimento e as despesas de amortização não foram escriturados
nem na contabilidade societária e nem na contabilidade fiscal. A única menção a ágio na
contabilidade encontra-se na conta de patrimônio líquido de código 2320000004 -
RESERVA ESPECIAL DE ÁGIO, com saldo em 01/01/2010 e 31/12/2010 de R$
129.557.781,10. Tendo sido intimada a apresentar a comprovação do primeiro registro do
valor apontado (itens 11 e 12 do presente Termo) a fiscalizada demonstra que tratou a
amortização de ágio como benefício fiscal concedido pela legislação brasileira. Tal
Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

pretensão não procede, por falta de previsão legal. Em NOTAS EXPLICATIVAS
anexadas a sua resposta demonstra que um dia antes da incorporação da LANXESS
Participações Ltda, o ágio de R$ 399.896 mil fazia parte do ativo da incorporada. Não
tendo sido transferido para a incorporadora, o possível aproveitamento de despesas de
amortização de ágio. Possivelmente o valor pago a maior (ágio) pelas reais adquirentes
(LANXESS INTERNATIONAL HOLDING GMBH e LANXESS DEUTSCHLAND
GMBH) está escriturado, de alguma forma, em suas contabilidades. O fato é que a
fiscalizada não poderia valer-se de pretenso "benefício fiscal" de forma extracontábil,
dado não haver qualquer previsão legal.
Assim, está sendo glosada a exclusão de despesa de amortização de ágio não
contabilizado, no valor de R$ 79.979.200,00 por falta de previsão legal. No item II.2
transcrevo legislação referente a exclusões (art. 247 e 250 do RIR/99), da impossibilidade
de utilização do Lalur para suprir deficiências da escrituração (PN CST n° 96/1978) e
regras do Regime Tributário de Transição (Lei n° 11.941/2009 e IN RFB/2009).
[...]
II.2.C - EXCLUSÕES NAO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - ESTORNO DE CAPITALIZAÇÃO DE LEASING
Conforme descrito nos itens 9 e 10, em questionamento 4 do Termo de
Constatação e Intimação lavrado em 27/05/2014. no qual este Auditor Fiscal solicita
informar, em relação a adição de R$ 1.603.530,15 e exclusão R$ 2.633.200,02 matriz
legal de tal adição e exclusão (tendo a exclusão superado a adição em R$ 1.029.669,87), e
apresentar documentação comprobatória da operação que deu causa a tal escrituração, a
fiscalizada apresentou resposta não acatada por este Auditor Fiscal. A resposta da
fiscalizada, datada de 16/06/2014, foi:
" valor de R$ 1.029.669,87, foi o efeito líquido da conta 1320200997 referente
leasing que foi capitalizado "
Em seguida demonstra lançamento entre contas patrimoniais, e que a síntese do
lançamento teria sido o lançamento:
Conta descrição
valor
D - 1320200997
MAQS. EQUIPAMENTOS
1.029.669,07
C - 1190300099
OUTRAS DESP MÊS SEGUI 1.029.669,07-
Este Auditor Fiscal não acatou a justificativa da fiscalizada. Não vejo amparo
legal em nenhum dos casos previstos de exclusão previstos no art. 250 do RIR/99, mais
uma vez transcrito:
[...]
Não houve o valor de R$ 1.029.669,07 levado a crédito de conta de resultado o (o
que poderia buscar enquadramento no inciso II do art. 250 do RIR/99) . Caso a fiscalizada
quisesse fazer possíveis ajustes em sua contabilidade segundo os critérios vigentes até
31/12/2007 (uma vez que gastos com leasing, ativados segundo as novas normas
contábeis, podiam pelas regras vigentes até 31/12/2007 serem contabilizados como
despesa). Se esta era a pretensão da fiscalizada, deveria tê-lo feito através de ajustes no
Fl. 1800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

RTT através do FCONT. Citando mais uma vez o PN CST n° 96/1998 e § 1° do art. 8° da
IN RFB n° 949/2009, não se pode utilizar o Lalur ou qualquer outro mecanismo de
controle para fazer tais ajustes.
[...]
III- ALTERAÇÕES DO PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Em face da auditoria realizada este Auditor Fiscal alterará os valores de controle
interno da Receita Federal do Brasil de acompanhamento de prejuízos fiscais e base de
cálculo da Contribuição Social conforme PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS DO IRPJ e PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE BASE DE CALCULO
NEGATIVA DA CSLL, parte integrante do Auto de Infração entregue em mídia digital
assinado eletronicamente por este Auditor Fiscal. Foi dada ao contribuinte a compensação
de 30% sobre o valor do novo lucro real e base de cálculo da CSLL após as infrações
apuradas. Fica a fiscalizada INTIMADA a retificar os valores na parte B do Lalur dos
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL."
Na impugnação apresentada, tempestivamente em 29/04/2015, a contribuinte assim se
manifestou, para cada uma das infrações apuradas:
"3.1. DA CORREÇÃO DO PROCEDIMENTO DA IMPUGNANTE QUANTO À
NÃO ADIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE DIVIDENDOS PROPOSTOS
ALEGADAMENTE CONTABILIZADOS COMO DESPESA - INFRAÇÃO II.1 DO
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
[...]
Ocorre que, ao contrário do que concluiu o I. Auditor Fiscal, a Impugnante não
impactou o resultado base do IRPJ e da CSLL com o montante a título de despesa
de dividendos propostos, conforme resta cabalmente demonstrado pela verificação de
cópia da Demonstração do Resultado do Exercício ("DRE") extraída do sistema da
Impugnante (doc. 08), protestando pela sua posterior juntada em via assinada por seu
contador responsável, bem como das suas Demonstrações Financeiras auditadas pela
renomada firma internacional de auditoria PricewaterhouseCoopers (doe. 05).
Primeiramente, através da simples leitura das contas contábeis (linhas) que
compõem o resultado no ano-calendário de 2010, denota-se que o valor de R$
5.339.000,00 não foi inserido como despesa, para fins de redução do resultado final do
exercício de R$ 52.963,555,48, informado como lucro líquido do exercício nesta DRE e
replicado na Ficha 06A (Demonstração do Resultado - PJ em Geral) da DIPJ 2011, o que
ratifica que este montante não representou impacto nas apurações do IRPJ e da CSLL.
Adicionalmente, através da leitura das Demonstrações Financeiras auditadas da
Sociedade, resta claramente demonstrado na parte relacionada a Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido ("DMPL") que o valor de Dividendos Mínimos
Obrigatórios em questão (R$ 5.339.000,00) impactou a débito o patrimônio líquido da
Impugnante, logo, por conseguinte, não poderia ter impactado as contas de resultado.
Tal fato poderá ser igualmente comprovado através da prova pericial ora
requisitada, na qual se ratificará a total aderência do procedimento adotado pela
Impugnante a legislação de regência, bem como através de eventual prova documental
Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

suplementar (ora requisitada), corroborando as robustas provas ora acostadas na presente
peça impugnatória.
Por todo o exposto, tendo em vista que foi devidamente comprovada a correção do
tratamento fiscal adotado, e, ainda, que não houve qualquer impacto destes dividendos em
resultado, posto que debitados à conta de patrimônio liquido, requer a Impugnante sejam
canceladas as autuações nesse ponto, com os consectários lógicos do cancelamento dos
acréscimos legais e ajuste na redução de estoques de prejuízo fiscal (IRPJ) e base
negativa da CSLL.
3.2.
DO
PLENO
DIREITO
DA.
IMPUGNANTE
ÀS
EXCLUSÕES
APONTADAS PELA AUTORIDADE FISCAL NA SEÇÃO II DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL
3.2.1. MERO EQUÍVOCO NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS NÃO PODE SER INTERPRETADO COMO FATO GERADOR DE
TRIBUTO COM SUPORTE EM PRESUNÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL À LUZ
DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VERDADE MATERIAL
[...]
Nesse ponto, com exceção da alegada infração referente à falta de adição de
valores a título de dividendos propostos contabilizados como despesa, já devidamente
combatida e rechaçada em Seção anterior, não há dúvidas de que a Autoridade Fiscal
se vale do alegado descumprimento de obrigação acessória (FCONT) como principal
fundamento para os lançamentos tributários referentes às exclusões consideradas
indevidas. Veja-se os seguintes excertos do Termo de Verificação Fiscal no qual se
sustenta a cobrança fiscal, nos seguintes termos:
[...]
Denota-se que o mero equívoco no procedimento de instrumentalização de
obrigação acessória não pode servir de base para a pretensão da Autoridade Fiscal de
lançamento tributário despido de seu elemento material indispensável, o fato gerador, sem
o qual a lei não se permite a imposição de tributo, no caso o IRPJ e a CSLL (com seus
acréscimos) com a malsinada redução dos estoques de prejuízo fiscal e de base negativa
de CSLL.
Portanto, tendo em vista que não poderá subsistir cobrança fiscal pelo suposto
equívoco apontado pelo limo, Fiscal no atendimento à obrigação acessória ante os
Princípios da Legalidade e da Verdade Material que regem o Processo Administrativo
Tributário, passa a Impugnante a comprovar a total correção do procedimento adotado,
expondo as razões pelas quais devem ser canceladas as autuações ora guerreadas ante a
comprovação do seu bom direito.
3.2.2. DO DIREITO DA IMPUGNANTE À EXCLUSÃO DO MONTANTE A
TÍTULO DE BENEFÍCIO DE AMORTIZAÇÃO ACELERADA DE INTANGÍVEL -
INFRAÇÃO II.2.A DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
[...]
Ao contrário do afirmado pela Fiscalização, a exclusão promovida pela
Impugnante está em consonância com a legislação aplicável, sendo de Direito o seu
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

reconhecimento, tendo em vista se tratar de montante devidamente registrado no Lalur do
período, a teor do robusto lastro probatório carreado aos autos, somado às provas que
serão produzidas no curso desse processo.
Pelo acima exposto, requer a Impugnante sejam canceladas as autuações nesse
ponto, reconhecendo-se o seu pleno direito às exclusões promovidas em atendimento aos
parâmetros contábeis e fiscais aplicáveis.
3.2.3. DOS LIMITES DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELA
AUTORIDADE FISCAL PARA A EQUIVOCADA GLOSA DA EXCLUSÃO DO
MONTANTE A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR EXPECTATIVA
DE RENTABILIDADE FUTURA - INFRAÇÃO II.2.B DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL

Inicialmente, verifica-se que as autuações fiscais se basearam unicamente na
suposta ausência da correta contabilização do benefício fiscal de amortização do ágio,
conforme relato transcrito abaixo:
[...]
Diante das razões expostas no Termo de Verificação Fiscal somadas à
fundamentação utilizada nas autuações fiscais ora vergastadas, verifica-se que os
lançamentos tributários não se pautaram em qualquer conclusão quanto à
simulação fou qualquer outro vício do negócio jurídico) referente à operação
societária, realizada no caso em análise entre partes independentes, sendo certo que não
foram apontados como fundamentação lega) os artigos 116, parágrafo único, ou 149,
inciso VII, do CTN.
No presente caso, o critério jurídico utilizado foi a suposta intransponível
exigência legal da perfeita instrumentalização das obrigações acessórias a cargo da
Impugnante - dentre elas a evidenciacão em FCONT e a alegada ausência de
contabilização - não tendo havido qualquer embasamento em simulacão/fraude das
operações realizadas, até porque tal argumentação seria patentemente insubsistente,
conforme será pormenorizado nas Seções seguintes.
[...]
Por todo o acima exposto, considerando-se que o Termo de Verificação Fiscal e os
Autos de Infração descreveram os fatos atendo-se à alegada constatação de equívoco na
contabilização do ágio, não tendo sido apontados como disposições legais infringidas os
artigos de lei que tratam da possibilidade de desconsideração de negócio jurídico em
razão de simulação (fraude), depreende-se que seria claramente ilegal e inconstitucional
eventual pretensão da Autoridade Fiscal em ampliar ou alterar os motivos jurídicos que
utiliza para fundamentar a cobrança fiscal em análise.
3.2.4. DA EQUIVOCADA AFIRMAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL DE
AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DO ÁGIO
Conforme já abordado nessa peça de defesa, o Termo de Verificação Fiscal que
instrui os Autos de Infração em análise contém afirmação da Autoridade Fiscal no sentido
de que a Impugnante não teria demonstrado a contabilização do ágio gerado a partir da
aquisição de participação societária da sociedade Petroflex Indústria e Comércio S.A.
("Petroflex"), nos seguintes termos:
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

[...]
No entanto, é inverídica a afirmação de que não haveria qualquer registro contábil
do ágio, sendo certo que as demonstrações financeiras da Impugnante demonstram um
critério de contabilização que, de acordo com a Fiscalização, estaria em desacordo com as
normas de reporte contábil.
Todavia, não há como pretender argumentar que o ágio simplesmente não encontra
registro contábil na Impugnante, até porque a própria Autoridade Fiscal afirma que este
está registrado apenas no valor do benefício fiscal previsto em lei.
Diante do exposto, tendo em vista que a motivação das autuações fiscais em tela se
restringe à suposta ausência de contabilização e que os documentos que instruem esta
peça de defesa demonstram, de forma cabal, a correção dos procedimentos apontados que
são suficientes para reportar o ágio gerado em operação societária de aquisição de
participação societária anterior à incorporação da sociedade investidora, requer a
Impugnante, também nesse ponto, o cancelamento das cobranças fiscais.
3.2.5. DOS REQUISITOS DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
Devidamente traçadas na Seção anterior as razões pelas quais merecem
cancelamento as Autuações ora combatidas em razão por estarem pautadas em premissa
equivocada - ausência de contabilização do ágio - a Impugnante passa a demonstrar o seu
pleno direito ao benefício fiscal indevidamente glosado pela Autoridade Fiscal.
[...]
A despeito de a jurisprudência do CARF apontar, com acerto, para apenas dois
requisitos fundamentais para o aproveitamento do ágio (goodwill) - a aquisição de
participação societária e o fundamento econômico do valor de aquisição - verificam-se
no presente caso as seguintes características:
- A aquisição de participação societária da sociedade investida (ora Impugnante)
ocorreu por valor superior ao seu valor patrimonial (doe. 05);
- O ágio foi fundamentado por expectativa de rentabilidade futura (goodwill),
conforme laudo ora acostado (doc. 09);
- Houve efetiva absorção do patrimônio a sociedade Lanxess Participações Ltda.
pela Impugnante, por meio de incorporação (doc. 10);
- A amortização do ágio (goodwill) não excedeu o limite mensal de 1/60,
atendendo a legislação de regência do tema;
- A aquisição de participação societária ocorreu entre sociedades de diferentes
Grupos Econômicos; e
- Houve o efetivo desembolso financeiro na operação de aquisição da sociedade
incorporada (Lanxess Participações Ltda.), conforme atestam os anexos comprovantes.
Desta forma, dúvida não há que a Impugnante atendeu - e continua atendendo - a
todas as condições necessárias para a efetiva dedução do ágio para fins de IRPJ e CSLL,
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

de forma que não pode prevalecer a pretensão da fiscalização em caracterizar a operação
em análise de forma como se não tivessem sido observados os requisitos.
[...]
3.3. A OPERAÇÃO QUE ORIGINOU O ÁGIO POR EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)
A Impugnante, de fato, atendeu a TODOS - sem exceção - os requisitos para
adquirir o direito de amortizar o ágio. Vejamos com mais vagar.
I- QUE SE TRATE DE AQUISIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA DE
PARTICIPAÇÃO
EM
SOCIEDADE
COLIGADA
OU
CONTROLADA.
CONFORME O CAPUT DO ARTIGO 20 DO DECRETO-LEI N° 1.598/1977
[...]
II - QUE A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA TENHA SIDO ADQUIRIDA
COM O ÁGIO. HAVENDO O DESDOBRAMENTO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO
ENTRE INVESTIMENTO E ÁGIO, CONFORME ESTABELECIDO NO CAPUT
E INCISOS I E II DO MESMO ARTIGO
[...]
III
-
QUE
O
ÁGIO
TENHA
SIDO
JUSTIFICADO
ECONOMICAMENTE. COM BASE NO VALOR DE RENTABILIDADE DA
COLIGADA
OU
CONTROLADA.
COM
BASE
EM
PREVISÃO
DOS
RESULTADOS NOS EXERCÍCIOS FUTUROS. CONFORME PERMITIDO
PELO ITEM "B" DO PARÁGRAFO 2° DO REFERIDO ARTIGO 20
[...]
IV
- QUE A JUSTIFICATIVA ECONÔMICA SEJA BASEADA EM
DEMONSTRAÇÃO
QUE
O
CONTRIBUINTE
ARQUIVA
COMO
COMPROVANTE DA ESCRITURAÇÃO
[...]
V- QUE. CONFORME O ARTIGO 7° DA LEI N° 9.532/1997. HAJA A
INCORPORAÇÃO. FUSÃO OU CISÃO ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS.
NA QUAL DETENHA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ADQUIRIDA COM
ÁGIO
APURADO
SEGUNDO
O
DISPOSTO
NO
ART.
20
RETRO
MENCIONADO
[...]
VI - AINDA DE ACORDO COM O MESMO ARTIGO 7o QUE A
AMORTIZAÇÃO DO AGIO NÃO ULTRAPASSE 1/60 POR MÊS
[...]
3.3.1.
PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Destaque-se que não há na legislação em vigor quaisquer outros requisitos que
não os aqui expostos.
[...]
Ora, se a lei não coloca outros requisitos para o aproveitamento do ágio, não
poderia a Administração fazê-lo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade
consagrado na CRFB/88, em seu artigo 150, inciso I, senão vejamos:
[...]
Desta feita, qualquer outro requisito para a amortização do ágio que seja suscitados
pela administração deve ser veementemente repelido.
Sendo assim, não restam dúvidas de que a Impugnante atendeu - e continua
atendendo - a todas as condições necessárias para a efetiva dedução do ágio para fins de
IRPJ e CSLL. Desta feita, a conclusão lógica a que se chega é que o direito à amortização
do ágio por parte da Impugnante é mais do que legítimo, não cabendo qualquer sorte de
questionamento quanto à matéria,
3.3.2. DO DIREITO DA IMPUGNANTE À EXCLUSÃO DO MONTANTE A
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE LEASING - INFRAÇÃO II.2.C DO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL
[...]
Com o advento da Lei n° 11.638/07, que alterou o artigo 179, inciso IV, da Lei
n" 6.404/76, a legislação passou a determinar que para a adequada classificação
contábil a essência deve se sobrepor à forma, razão pela qual, mesmo não possuindo
a propriedade dos bens, os mesmos deverão ser classificados nos ativo quando a
companhia detiver os benefícios, os riscos e o controle, alterando substancialmente a
forma de contabilização do arrendamento mercantil financeiro, que passou a ser
classificado no ativo imobilizado e no passivo da arrendatária no momento da
contratação da operação.
Exatamente nessa linha, a Impugnante efetuou a capitalização (registro no seu
Ativo Imobilizado) do bem arrendado, tendo como contrapartida lançamento no Passivo
Exigível.
[...]
Assim, a Impugnante, para fins de reporte contábil (contabilidade societária)
efetuou os lançamentos referentes ao leasing financeiro a débito no seu Ativo
Imobilizado e a crédito no Passivo Exigível, mas para fins do correto tratamento
fiscal (contabilidade fiscal), efetuou a exclusão da despesa do leasinq (capitalizado
apenas para fins contábeis), mais especificamente, do montante referente ao Valor
Residual Garantido "VRG", no valor de RS 1.029.669.87.
[...]
Diante do acima exposto, conclui-se que os procedimentos contábil e fiscal
adotados pela Impugnante estão de acordo com a substância do negócio jurídico
praticado, bem como em consonância com o tratamento fiscal decorrente da neutralidade
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

dos efeitos fiscais das novas normas contábeis advindas da Lei n° 11.638/07 pelo RTT
instituído pela Lei n° 11.941/09, não cabendo à Autoridade Fiscal se pautar em mero
descumprimento de obrigação acessória para efetuar a glosa de despesa a título de VGR,
no valor de R$ 1.029.669,87, devidamente excluída da apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, sob pena de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade.
3.3.3. DA MANUTENÇÃO DOS SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES
NEGATIVAS DA CSLL
[...]
Como restou devidamente comprovado, sendo o tratamento fiscal realizado em
estrita consonância com a legislação fiscal, não há que se falar no recalculo do prejuízo
fiscal e da base negativa no caso em exame.
4. DOS QUESITOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
No que se refere à Infração II.1 do Termo de Verificação Fiscal, em atenção ao disposto
no artigo 16, inciso IV e §1°, do Decreto n° 70.235/72, passa a Impugnante a expor o rol
de quesitos a serem respondidos pelo douto Perito Contábil, guiada pela relevante e
robusta prova documental aduzida nestes autos bem como por demais documentos e
informações que o perito entender necessários para a sua avaliação, senão vejamos:
(i) Queira o Sr. Perito esclarecer se o montante registrado na contabilidade da
Impugnante, no valor de R$ 5.339.000,00, impactou o resultado do ano-calendário de
2010 por não ter sido inserido como despesa, para fins de redução do resultado final do
exercício de R$ 52.963.555,48; e
(ii) Queira o Sr. Perito esclarecer se o valor de R$ 5.339.000,00 a título de dividendos
impactou a débito o Patrimônio Líquido da Impugnante, conforme aponta a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido ("DMPL"). Informe o Sr. Perito se,
diante desse cenário, o referido valor poderia impactar o resultado no ano-calendário de
2010.
Adicionalmente, protesta a Impugnante, desde já, pela produção de prova pericial
contábil também em relação às demais alegadas infrações apontadas nos Autos de
Infração ora atacados, caso se faça necessário para corroborar a insubsistência da
cobrança fiscal."
No julgamento realizado em 20 de abril de 2016, a 3a Turma da DRJ/RPO julgou
improcedente a impugnação, por meio do acórdão no 14-060.204, assim ementado:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE VALORES CONTABILIZADOS INDEVIDAMENTE A TITULO
DESPESAS DEDUTÍVEIS. Correta a glosa despesas de dividendos a pagar que
implicaram em redução indevida do lucro real.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. FALTA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERNAÇÃO DE AGIO COM
USO DE EMPRESA VEÍCULO. Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

necessário haver incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre uma confusão
patrimonial entre os patrimônios do adquirente e da empresa adquirida, sendo artificial
o uso de empresa veículo para esse fim, mormente por investidor domiciliado no
exterior.
GLOSA DE EXCLUSÃO INDEVIDA NO Lalur. VALORES PASSIVEIS DE
AJUSTE MEDIANTE O FCONT. A empresa sujeita ao RTT deve utilizar o FCONT
para realizar os ajustes a serem levados ao Lalur, não podendo ser substituído por
qualquer outro controle ou memória de cálculo.
GLOSA DE DESPESAS. EXCESSO DE AMORTIZAÇÃO. Correta a glosa de
despesas de depreciação de bem integralmente amortizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido"
Devidamente cientificado em 23/05/2016 (fls. 1.176), o sujeito passivo apresentou,
tempestivamente, em 16/06/2016 (fls. 1.177) , o recurso voluntário de fls. 1.288 a 1.360,
argumentando, em síntese os itens a seguir relacionados, os quais serão melhor
detalhados por ocasião do voto:
- Preliminarmente, requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido, ante a violação
ao direito à ampla defesa e ao contraditório, em decorrência da pretendida modificação na
fundamentação que dá lastro aos lançamentos tributários combatidos nestes autos, bem
como pela negativa de produção de prova pericial contábil, a teor do que dispõem os
artigos 146, do CTN c/c artigo 2o, inciso VIII, da Lei n° 9.784/99 c/c artigos 9o, 10 e 59,
inciso II, do Decreto n° 70.235/72, determinando-se o retorno dos autos à primeira
instância para novo julgamento;
- Solicita o reconhecimento da decadência/preclusão do direito de a Fiscalização
questionar um ágio originado e passível de amortização desde o ano-calendário de 2008.
Tanto se considerada a data de registro inicial da conta (01/04/2008) quanto a
incorporação do investimento adquirido com ágio, ensejando assim sua amortização para
fins fiscais (31/12/2008), tem-se a impossibilidade de questionamento dessas despesas
após 31/12/2013;
- Ainda em sede de preliminar, no que diz respeito à amortização do ágio por expectativa
de rentabilidade futura, entende que o lançamento deve ser repelido pelo simples fato de
que tais valores já foram devidamente amortizados e deduzidos para fins fiscais nos anos-
calendários de 2008 e 2009, sem qualquer tipo de questionamento por parte da
Fiscalização, de forma que o pontual questionamento apenas no ano de 2010 se mostra
contraditório;
- No mérito requer o provimento integral ao recurso voluntário, com o cancelamento da
infração relativa à falta de adição de dividendos no valor de R$ 5.339.000.00, por ser
inquestionável a correção do procedimento adotado, conforme sobejamente demonstrado
em sua peça impugnatória e reiterado neste recurso;
- Relativamente à infração de exclusão do benefício de amortização acelerada incentivada
de licenciamento de software, no valor de R$ 5.661.061,07, afirma que o mero equívoco
na instrumentalização de obrigações acessórias não pode ser interpretado como fato
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

gerador de tributo, com suporte em presunção pela autoridade fiscal à luz dos princípios
da legalidade e da verdade material;
- Quanto à exclusão de montante a título de amortização de ágio por expectativa de
rentabilidade futura, no valor de RS 79.979.200,00, alega que o Termo de Verificação
Fiscal e os autos de infração descreveram os fatos atendo-se à alegada constatação de
equívoco na contabilização do ágio e ausência de incorporação da empresa adquirida com
os supostos wreais adquirentes". Apesar disso, atendeu a todas as condições necessárias
para a efetiva dedução do ágio para fins de IRPJ e CSLL. Afirma que se trata de
investimento adquirido junto a partes independentes e não-relacionadas, em que houve a
correspondente tributação dos ganhos de capital auferidos pelos vendedores e devido
cumprimento dos demais requisitos formais exigidos pela legislação então aplicável.
Acrescenta que existiam diversos propósitos negociais para que referida compra se desse
por meio de uma sociedade holding brasileira, dentre elas a necessidade de realização de
uma Oferta Pública de Aquisição - OPA aos acionistas minoritários da empresa
adquirida, nos termos do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações ("LSA") e da
Instrução Normativa CVM n° 361, de 05.03.2002 ("ICVM 361/02");
- Com relação à infração de exclusão de montante a título de capitalização de contrato de
arrendamento mercantil (leasing) no valor de R$ 1.029.669.07, o próprio acórdão
recorrido reconheceu que "foi justificado e comprovado que o valor de R$ 1.209.669,87
refere-se a despesa de contrato de Leasing", concluindo que "realmente trata-se de um
erro quanto a forma de contabilização", motivo pelo qual, não pode a fiscalização se
pautar em mero descumprimento de obrigação acessória para glosar a despesa, sob pena
de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade.
O recurso voluntário foi conhecido por ocasião da conversão do julgamento em
diligência na Resolução no 1301-000.433. Por oportuno, reproduzo excerto do voto condutor
dessa decisão em relação ao objeto da diligência:
A
fiscalização
identificou
na
Escrituração
Contábil
Digital
ECD
da
contribuinte o registro contábil dos dividendos propostos ou a pagar, no valor de R$
5.339.000,00. O lançamento foi efetuado a débito da conta de resultado 5002010002
Despesas Transferidas e a crédito da conta de passivo 21600100001 Dividendos
Propostos ou a Pagar.
Considerando que os dividendos devem ser contabilizados a débito de
patrimônio líquido, durante a ação fiscal a contribuinte foi intimada a justificar o motivo
pelo qual o lançamento foi efetuado a débito da conta 5002010002 - Despesas
Transferidas. Na resposta apresentada a Recorrente informou referida conta seria
transitória de transferência do resultado do exercício para o patrimônio líquido, e que o
lançamento realizado não afetou ou reduziu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para
justificar suas alegações, compara o lançamento efetuado em sua contabilidade com o
lançamento realizado de acordo com as melhores práticas contábeis e conclui que nos
dois casos o resultado do exercício não seria alterado.
A fiscalização considerou improcedente a afirmativa da contribuinte de que o
lançamento não teria afetado o resultado, visto ser a conta de código 5002010002 -
Despesas Transferidas uma conta analítica do grupo de contas sintéticas OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS, e que de acordo com o Demonstrativo do Resultado do
Exercício de 2010, esta conta sintética possui saldo devedor antes do encerramento no
valor de R$ 81.815.272,73.
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Aduziu que se o lançamento dos dividendos, no valor de R$ 5.339.000,00, não tivesse
sido efetuado, o saldo final da conta transitória 5002010002 Despesas Transferidas, no
valor credor de R$ 306.649.413,52, teria seu saldo majorado em R$ 5.339.000,00 e,
consequentemente, o saldo devedor da conta sintética OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS seria diminuído e resultado do exercício antes do IRPJ e CSLL
aumentado nesse mesmo valor. Com relação ao exemplo apresentado, afirmou que o
mesmo apenas demonstra que o patrimônio líquido não seria alterado se os dividendos
fossem debitados do patrimônio líquido e creditados na conta de passivo 21600100001 -
Dividendos Propostos ou a Pagar.
Com fundamento nos arts. 247, 249, inciso I e 274 do RIR/99 e art. 201 da Lei
no 6.404/76, a fiscalização constatou que os dividendos pagos foram indevidamente
contabilizados como despesa e os adicionou para efeitos de apuração do lucro real.
No julgamento em primeira instância a 3a Turma da DRJ/RPO entendeu correta
a adição ao lucro real das despesas de dividendos a pagar que implicaram redução
indevida do lucro líquido do período e manteve o lançamento efetuado pela fiscalização.
No recurso voluntário apresentado a Recorrente repete os argumentos efetuados
na impugnação e alega que, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, o resultado
do período não foi impactado com o montante a título de despesa de dividendos
propostos. Pretende comprovar suas alegações com o Laudo de Constatação de
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação, elaborado pela PricewaterhouseCoopers,
datado de 15/06/2016, e anexado ao recurso apresentado em 16/06/2016. Alega que a
conclusão do laudo apenas reflete as informações prestadas pela Recorrente em sua
escrituração contábil digital, Demonstrativo de Resultado do Exercício DRE (doc. 8 da
impugnação) e suas Demonstrações Financeiras auditadas (doc. 5 da impugnação).
No recurso a Recorrente transcreve trecho do laudo onde consta que, de acordo
com a DMPL Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido, a constituição da
obrigação de R$ 5.339 mil foi deduzida do montante do lucro líquido do exercício
totalmente tributado conforme a DIPJ. Afirma o laudo que se o valor dos dividendos
estivesse registrado em conta contábil incluída no Lucro Líquido do exercício, o valor
líquido a ser incluído na DMPL seria R$ 47.623 mil e dessa forma não comportaria
nova redução do patrimônio líquido, visto que a obrigação de pagar dividendos já
estaria constituída em contrapartida das despesas do exercício.
Prossegue ainda a Recorrente que, de acordo com o laudo elaborado pela PwC,
as contas dos grupos "4 Contas transitórias por centros de custo" e "5 Contas
transitórias" existem com finalidades gerenciais e organizacionais, não fazendo parte do
lucro líquido da empresa. Afirma que no caso do grupo 5 eventualmente registram
lançamentos, porém ao final do período, são realocados para suas devidas e
correspondentes contas contábeis, tendo sido meramente um demonstrativo temporário
do lançamento. Ao final o laudo conclui que o somatório dos grupos 4 e 5 possuem
resultado nulo, ou seja, não influenciam o resultado, de forma que a conta que recebeu,
transitoriamente, o lançamento de dividendos, compõe um grupo de contas cujo saldo
não produz efeitos no resultado do exercício.
Afirma ainda a Recorrente, que o próprio "Balancete antes do encerramento
Grupo de Conta Sintética" anexo ao Termo de Verificação Fiscal, demonstra que a
conta contábil 5002010002 - Despesas Transferidas, pertencente ao grupo 5, não está
compreendida na conta contábil 03010201070200000000 - Outras Despesas
Operacionais, esta última pertencente ao grupo 3. De acordo com a Recorrente, tratam--
se de contas distintas constantes do mesmo balancete e não do "Razão Analítico" da
conta contábil 03010201070200000000 - Outras Despesas Operacionais, até porque são
lançamentos pertencentes a grupos diferentes da contabilidade da Recorrente, sendo
certo que, as contas pertencentes aos grupos 4 e 5 possuem resultado nulo/zero, não
impactando no resultado do exercício.
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

De início, vale ressaltar que o "Laudo de Constatação de Reconhecimento,
Mensuração e Evidenciação" a que a contribuinte se refere, somente foi trazido aos
autos em grau de recurso, sem qualquer justificativa para sua apresentação
extemporânea, que somente seria permitida nas hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72:
[...]
Assim, teria precluído o direito da Recorrente em trazer novos documentos aos
autos e o mencionado laudo não teria valor probatório, entretanto, alega a Recorrente
que a conclusão do laudo apenas reflete as informações por ela prestadas em sua
escrituração contábil digital, Demonstrativo de Resultado do Exercício DRE (doc. 8 da
impugnação) e suas Demonstrações Financeiras auditadas (doc. 5 da impugnação). Por
este motivo, entendo que o laudo anexado às fls. 1.665 a 1.683 deve ser submetido à
apreciação da autoridade autuante, com o objetivo de verificar se suas conclusões
relativas aos dividendos propostos, são ou não contrárias aos registros efetuados pela
Recorrente em sua escrituração contábil digital.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que
a fiscalização:
- Analise o item "3.1 Dos Dividendos" do laudo (fls. 1.671 a 1.675), e verifique na
escrituração contábil da contribuinte, se o somatório das contas dos grupos 4 e 5
possuem resultado nulo, e, portanto, a conta transitória 5002010002 - Despesas
Transferidas, que recebeu o lançamento a débito dos dividendos propostos a pagar no
valor de R$ 5.339.000,00, não produziu efeitos no resultado do exercício;
- Seja dada ciência à contribuinte do relatório fiscal da diligência, reabrindo-lhe
o prazo de 30 dias para manifestação, nos termos do parágrafo único do art 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Os autos retornaram à unidade de origem e a autoridade fiscal incumbida da
realização de diligência produziu o relatório de “Informação Fiscal” de fls. 1764-1767,
concluindo, em síntese que:
[...] as contas de início '4' possuíam, antes do encerramento do exercício do ano de
2010, um total devedor de R$ 1.572.662.555,52, enquanto as contas de início '5'
totalizaram R$ 1.572.662.555,52, com saldo credor. Assim, se pode afirmar que a soma
dos saldos de início '4' e '5' anulam-se, de forma agregada, no encerramento do
exercício.
Quanto à afirmativa de que, pelo fato da soma dos saldos credores e devedores, das
contas de início '4' e '5' serem do mesmo montante, isso não afetou o resultado do
exercício, esse Auditor-Fiscal não concorda, conforme o item seguinte.
[...]
O lançamento que gerou o lançamento de ofício foi o de dividendos propostos, lançados
a crédito em conta de passivo (conta 2160100001 - DIVIDENDOS PROPOSTOS OU A
PAGAR), contra DESPESAS TRANSFERIDAS, conta de início 5 (5002010002). [...]
Assim, a diligenciada não poderia ter creditado em conta de passivo os dividendos
propostos ou a pagar, contra conta de despesas transferidas, que compõe as contas de
resultado. O lançamento foi efetuado antes do encerramento do exercício. O correto
seria efetuar inicialmente o encerramento do exercício, e após apurado o resultado do
exercício, e transferir para conta de lucros acumulados, por exemplo, que faz parte de o
patrimônio líquido, efetuar o lançamento a débito de patrimônio líquido e crédito de
passivo. Tendo sido intimado, quando do curso da fiscalização a demonstrar que o
lançamento, que contraria o art. 201 Lei das S/A, tinha o seu efeito anulado, tentou
demonstrar que, pelo fato de as contas de início 4 e 5 terem sido anuladas quando do
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

encerramento do exercício, de maneira agregada, o lançamento apontado pela
fiscalização teria seus efeitos anulados. Essa afirmação não é verdadeira, no
entendimento deste Auditor-Fiscal.
Intimada a se manifestar sobre as conclusões da autoridade fiscal, a Recorrente
apresentou o expediente de fls. 1783-1791, aduzindo que:
5. Não se trata de mera alegação da Recorrente. Além das demonstrações
financeiras juntadas aos autos pela Recorrente, que corroboram todos os argumentos
de defesa, foi apresentado laudo técnico (fls. 1.665/1.683) pela PricewaterhouseCoopers
(“PwC”), renomada firma de auditoria independente, que concluiu categoricamente que
“o lançamento correspondente aos dividendos propostos em contas transitórias não
afetou o lucro tributável do período tendo em vista que os valores de tais contas se
anularam”.
6. Pela leitura da breve manifestação do i. Auditor Fiscal não se vislumbra qualquer
razão que contraponha a análise e as conclusões do laudo em questão [...]
8. Cumpre esclarecer, mais uma vez, que o valor de R$ 5.339.000,00 se refere a
dividendos mínimos obrigatórios, cujo suporte legal se encontra no artigo 202, da Lei
no 6.404/76, como já demonstrado pela Recorrente.
9. Pois bem. Conforme determina a norma contábil, os dividendos propostos a
serem pagos que estão fundamentados em obrigação estatutária (dividendo
mínimo obrigatório) são registrados a crédito no Passivo Circulante e a débito de
Patrimônio Líquido. Apenas os dividendos propostos pela administração
excedentes a esse mínimo obrigatório devem ser registrados com débito a Lucros ou
Prejuízos Acumulados, mas a crédito de conta especial do Patrimônio Líquido1.
[...]
12. A Fiscalização, então, afirma que “Foi efetuada busca na contabilidade da
fiscalizada de lançamento no valor de R$ 5.339.000,00 que pudesse anular o efeito do
valor indevidamente classificado como despesa e não foi encontrado qualquer outro
lançamento na contabilidade além do objeto de questionamento deste Auditor Fiscal”.
13. Tal afirmação absolutamente equivocada foi inteiramente acolhida no v.
Acórdão recorrido indo de encontro às conclusões do laudo técnico apresentado.
14. O laudo da PwC inicia a sua fundamentação com suporte em Demonstração
Financeira da Recorrente auditada por empresa independente, na qual se constata o
lucro líquido do exercício confirmado pela própria Autoridade Fiscal e mencionado no
v. Acórdão recorrido de R$ 52.963.786,24. [...]
15. Como pode ser facilmente constatado pela análise da Demonstração de
Resultado do Exercício da empresa acima, o lucro líquido (prejuízo) antes da
tributação do Imposto de Renda e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é
de R$ 77.442 mil, sendo esta a base contábil para o cálculo dos tributos.
16. Após a incidência dos tributos, verifica-se que o lucro líquido do exercício foi de
R$ 52.962 mil, pelo que o laudo técnico do PwC inferiu que se constatam somente
duas deduções: (a) a da contribuição social – R$ 6.480 mil e (b) a do imposto de
renda – R$ 18.000 mil, destacando-se que houve uma diferença de R$ 1 mil a maior
na DIPJ relativa a arredondamento, não sendo considerada relevante).
17. Não há nada que indique, diante destas evidências, que o montante correspondente
aos R$ 5.339.000,00 causou redução desta base. Vejamos.
18. Como já sobejamente demonstrado pela Recorrente, é clarividente que, pelas
mesmas Demonstrações Financeiras, é possível concluir que o referido resultado do
período – lucro líquido de R$ 52.963.786,24 – foi transferido para o Patrimônio

1 Manual de Contabilidade Societária/Eliseu Martins [et. al.] – 2 ed. – São Paulo: Atlas 2013 – Seção 22.5.11 – pg.
429.
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Líquido em perfeita consonância com o procedimento contábil aplicável, a teor dos
lançamentos constantes na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(“DMPL”), a saber: [...]
19. Com efeito, a mesma DMPL auditada referente ao ano-calendário de 2010 aponta
a um só tempo e em linhas distintas, para o lançamento a título de (i) lucro líquido
do exercício de R$ 52.963.786,24, e de (ii) dividendos mínimos obrigatórios de R$
5.339.000,00.
20. Ainda de acordo com as informações corroboradas no laudo técnico da
PwC, a DIPJ exercício 2011 (ano-calendário 2010) informa os mesmos montantes
de lucro líquido do exercício acima destacado e de Lucro antes do IRPJ e da CSLL,
indicados nas Demonstrações Financeiras, [...]
21. Diante da realidade dos fatos espelhada nos lançamentos contábeis efetuados, o
laudo técnico não deixa margem para dúvidas ao esclarecer que “se o valor de
Dividendos estivesse registrado em conta contábil incluída no Lucro Líquido do
exercício, o valor líquido a ser incluído na DMPL seria R$ 47.623 mil e dessa forma
não comportaria nova redução do Patrimônio Líquido, visto que a obrigação
de pagar dividendos já estaria constituída em contrapartida das despesas
do exercício”.
22. Aduz, ainda, que “Como pode ser constatado na DMPL, a obrigação de pagar
dividendos foi constituída após o lucro líquido do exercício ser aportado ao patrimônio
líquido do exercício ser aportado ao patrimônio líquido em referência, no valor de R$
52.962 mil, para a partir dessa inclusão, o montante de R$ 5.339 mil ser destinado
ao pagamento de dividendos”.
23. Além disso, em análise detalhada do procedimento contábil adotado pela
Recorrente, cuja equivocada interpretação da i. Autoridade Fiscal foi acolhida pelo v.
Acórdão recorrido e segundo a qual teria havido ilegal falta de adição de dividendos
ao lucro líquido do exercício (supostamente contabilizados como despesa), o irretocável
laudo técnico da PwC esclarece:
[...]
24. Ora, a conclusão indicada pelo laudo parte de um exame analítico do balancete da
empresa, com base no qual não há outra realidade a ser inferida que não o fato de que A
CONTA 5002010002 compõe um grupo de contas cujo saldo NÃO PRODUZ
EFEITOS NO RESULTADO DO EXERCÍCIO!
25. Portanto, conclui-se que o valor de R$ 5.339.000,00 não foi registrado como
despesas para fins de redução do resultado final do exercício, não havendo qualquer
impacto na base tributável!
26. Ademais, pela leitura da DMPL, verifica-se que o valor de Dividendos Mínimos
Obrigatórios impactou a débito o patrimônio líquido da Recorrente, logo, não poderia
ter impactado as contas de resultado.
Em seguida, os autos retornaram ao CARF e foram submetidos a novo sorteio em
razão de a então conselheira aelatora da Resolução em comento não mais compor os quadros de
conselheiros do CARF, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso voluntário já foi conhecido por ocasião de sua conversão em diligência. De
toda forma, ratifico seu conhecimento em razão de ser tempestivo e assinado por procuradores
devidamente habilitados.
2
DA NOVA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
2.1
DAS EXCLUSÕES A TÍTULO DE ESTORNO DE CAPITALIZAÇÃO DE LEASING
Na sessão de julgamento apresentei integralmente minha proposta de voto quanto às
preliminares e o mérito do recurso voluntário.
Contudo, durante os debates, a partir dos valiosos argumentos do ilustre Conselheiro
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa em seu voto vista, curvei-me ao seu entendimento da necessidade de
nova realização de diligência, dessa feita, muito pontual em relação às exclusões a título de estorno de
capitalização de leasing.
Recapitulo o meu voto apresentado sobre o tema, sem, contudo, concluir pelo desfecho
do julgamento, adotando as razões apresentadas pelo Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
para realização de nova diligência.
A Recorrente alega que o próprio acórdão atacado confirma que restou comprovado, na
impugnação, que o valor de R$ 1.029.669,87 se refere a despesas de contrato de leasing e que os
lançamentos foram mantidos por um erro quanto a forma de contabilização. Aduz que em uma completa
inversão de valores, a autoridade fiscal afastou-se do dever de averiguar a realidade dos fatos para
consagrar a suposta prevalência da forma sobre o conteúdo e que, em afronta aos princípios da legalidade,
da verdade material e da segurança jurídica.
Afirma a Recorrente ter firmado contrato de arrendamento mercantil financeiro com a
Unibanco Leasing S.A - Arrendamento Mercantil de bem descrito como "Sistema de Transporte e
Manipulação de Fardos e Transportes de Pallets", conforme documento juntado às fls. 1.066 a 1.073. Por
se tratar de leasing financeiro, com o advento da Lei no 11.638/07, que alterou o art. 179, inciso IV, da Lei
no 6.404/76, os bens para os quais a companhia detiver os benefícios, riscos e o controle, mesmo não
possuindo a propriedade deles devem ser classificados no ativo imobilizado. Assim, para fins contábeis
(contabilidade societária) efetuou os lançamentos referentes ao leasing financeiro a débito do ativo
imobilizado e a crédito no passivo exigível, porém, para fins fiscais (contabilidade fiscal) efetuou a
exclusão da despesa do leasing no montante referente ao valor residual garantido - VRG de R$
1.029.669,87.
Ainda de acordo com a Recorrente, o valor total pago de R$ 1.258.731,73 (fls. 1.065) é
composto das seguintes parcelas:
(i) R$ 1.029.669,87 a título de VRG (conta contábil 1190300099);
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

(ii) R$ 229.061,86, composto por montantes de leasing a pagar e contribuições (COFINS
e PIS) incidentes sobre a operação (contas contábeis 2129900018 - 1130300044 e 1130300043),
conforme previsto na cláusula 7.2 do contrato de leasing financeiro.
Dessa forma, entende a Recorrente que o mero descumprimento de obrigação acessória
não é motivo para a fiscalização efetuar a glosa da despesa a título de valor residual garantido, no
montante de R$ 1.029.669,87, devidamente excluída da apuração do lucro real e base de cálculo da
CSLL, sob pena de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade.
Para a solução da lide, faz-se necessária a análise da legislação relativa às novas regras
contábeis, introduzidas pelas Leis no 11.638/2007 e Lei no 11.941/2009. Veja o que dispõe o art. 1o da Lei
no 11.638/2007, que alterou o art. 179 da Lei no 6.404/72, na parte relativa ao leasing:
"Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício
social subseqüente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
II - no ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício
seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a
sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores, acionistas ou participantes
no lucro da companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto
da companhia;
III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à
manutenção da atividade da companhia ou da empresa;
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638/2007)
[...]"
Em busca da neutralidade dos efeitos tributários decorrentes da adoção dos novos
métodos e critérios instituídos pela Lei no 11.638/2007, até a normatização definitiva da integração entre a
legislação tributária e os novos métodos e critérios internacionais de contabilidade2, foi instituído o
Regime Tributário de Transição - RTT, por meio do art. 15 da Lei no 11.941/2009:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e
38 desta Lei. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos
novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2o Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o seguinte:
I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009, vedada a aplicação do regime em um
único ano-calendário;
II – a opção a que se refere o inciso I deste parágrafo deverá ser manifestada, de forma
irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009;

2 O que somente veio a ocorrer com o advento da Lei no 12.973/2014.
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já transcorridos do
ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do imposto devido com base
na opção pelo RTT e o valor antes apurado deverá ser compensada ou recolhida até o
último dia útil do primeiro mês subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o
caso;
IV – na hipótese de início de atividades no ano-calendário de 2009, a opção deverá ser
manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica 2010.
§ 3o Observado o prazo estabelecido no § 1o deste artigo, o RTT será obrigatório a partir
do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a renda com
base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS.
§ 4o Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2o deste artigo, a diferença
apurada será recolhida sem acréscimos.
Com o objetivo de regulamentar o Regime Tributário de Transição - RTT é que foi
instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição - FCONT, por meio da Instrução Normativa RFB no
949/2009:
Art. 7o Fica instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de
registros auxiliares previstos no inciso II do § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas
cumulativamente ao lucro real e ao RTT.
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o.
§ 1o A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no inciso IV
do art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer outro controle ou memória de
cálculo.
§ 2o Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de atribuição de
custos fixos e variáveis aos produtos acabados e em elaboração mediante rateio diverso
daquele utilizado para fins societários, desde que esteja integrado e coordenado com o
restante da escrituração, nos termos do art. 294 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
§ 3o O atendimento à condição prevista no § 2o impede a aplicação do disposto no art.
296 do Decreto no 3.000, de 1999.
§ 4o No caso de não existir lançamento com base em métodos e critérios diferentes
daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, fica dispensada a elaboração do
FCONT.
§ 4o A elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento
com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos
termos do art. 2o. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.139, de 28 de
março de 2011)
Art. 9o O FCONT deverá ser apresentado em meio digital até às 24 (vinte e quatro)
horas (horário de Brasília) do dia 30 de novembro de 2009, mediante a utilização de
aplicativo a ser disponibilizado no dia 15 de outubro de 2009, no sítio da Secretaria da
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda. gov.
br>.
Parágrafo único. Para a apresentação do FCONT é obrigatória a assinatura digital
mediante utilização de certificado digital válido.
Com a adoção das novas regras contábeis internacionais e buscando a neutralidade
fiscal desses novos métodos, foi introduzido pela Lei no 11.941/09, o Regime Tributário de
Transição - RTT, o qual foi regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 949/09. Essa
Instrução Normativa, vigente à época dos fatos geradores, instituiu o FCONT - Controle Fiscal
Contábil de Transição, que era uma escrituração das contas patrimoniais e de resultado, e
necessários à reversão dos efeitos fiscais decorrentes dos novos critérios contábeis, de forma que,
da junção entre a ECD e o FCONT, teria o Fisco à sua disposição o registro do lucro líquido
conforme os critérios contábeis vigentes até 31/12/2007. A adoção do FCONT fez-se necessária
à realização dos ajustes e, de acordo com a Instrução Normativa RFB no 949/09, não poderia ser
substituído por quaisquer outros controles ou meios de cálculo.
O fundamento de legalidade que daria suporte à referida Instrução Normativa é o
art. 24 da Lei no 11.941/2009, verbis:
Art. 24. Nas hipóteses de que tratam os arts. 20 e 21 desta Lei, o controle dos ajustes
extracontábeis decorrentes da opção pelo RTT será definido em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Veja-se o que dispunha os arts. 3o, 7o e 8o da Instrução Normativa RFB no 949/09:
Art. 3o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização de métodos
e critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, deverá:
I - utilizar os métodos e critérios da legislação societária para apurar, em sua
escrituração contábil, o resultado do período antes do Imposto sobre a Renda, deduzido
das participações;
II - utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributária, a que se
refere o art. 2o, para apurar o resultado do período, para fins fiscais;
III - determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos I e II; e
IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), o resultado
do período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença apurada no inciso III.
§ 1o Para a realização do ajuste específico, de que trata o inciso IV do caput, deverá ser
mantido o controle definido nos arts. 7o a 9o.
§ 2o O ajuste específico no Lalur, referido no inciso IV, não dispensa a realização dos
demais ajustes de adição e exclusão, prescritos ou autorizados pela legislação tributária
em vigor, para apuração da base de cálculo do imposto.
§ 3o Os demais ajustes a que se refere o § 2o devem ser realizados com base nos valores
mantidos nos registros do controle previsto nos arts. 7o a 9o.
[...]
Art. 7o Fica instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de
registros auxiliares previstos no inciso II do § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

1977, destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas
cumulativamente ao lucro real e ao RTT.
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o.
§ 1o A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no inciso IV
do art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer outro controle ou memória de
cálculo.
§ 2o Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de atribuição de
custos fixos e variáveis aos produtos acabados e em elaboração mediante rateio diverso
daquele utilizado para fins societários, desde que esteja integrado e coordenado com o
restante da escrituração, nos termos do art. 294 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
§ 3o O atendimento à condição prevista no § 2o impede a aplicação do disposto no art.
296 do Decreto no 3.000, de 1999.
§ 4o No caso de não existir lançamento com base em métodos e critérios diferentes
daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, fica dispensada a elaboração do
FCONT.
§ 4o A elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento
com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos
termos do art. 2o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1139, de 28 de
março de 2011)
Conforme se observa, o inciso IV do art. 3o da IN RFB 949/2009 estabelece que
os ajustes decorrentes de novos critérios contábeis devem ser registrados exclusivamente no
Lalur, ou seja, não devem ser feitos ajustes na escrituração comercial, porém, para que sejam
permitidos esses ajustes no Lalur, o § 1o do mesmo artigo exige a manutenção do FCONT.
Importante ressaltar ainda, que de acordo como § 1o do art. 8, da Instrução Normativa RFB no
949/09, o FCONT não pode ser substituído por qualquer outro meio de controle ou memória de
cálculo.
Pois bem, entendo que a ausência de registro no FCONT, por si só, não é passível
de ensejar a tributação, pois não se extrai do citado artigo 24 da Lei no 11.941/20093, base legal
para edição e fundamento de validade da IN RFB 949/2009, tal consequência.
Veja-se que quando o legislador quis que eventual não evidenciação ou alteração
de critério contábil tivesse efeito imediato na apuração da base de cálculo do IRPJ, o fez de
forma explícita, como, por exemplo, conta no § 3o do art. 13 da Lei no 12.973/2014 no que diz
respeito aos controles em subcontas dos ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo
com base no valor justo:
Avaliação a Valor Justo
Subseção I

3 Art. 24. Nas hipóteses de que tratam os arts. 20 e 21 desta Lei, o controle dos ajustes extracontábeis decorrentes da
opção pelo RTT será definido em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Ganho
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo
não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no
valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em
subconta vinculada ao ativo ou passivo. (Vigência)
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será computado na
determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for
liquidado ou baixado.
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação do lucro real
caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, seja indedutível.
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no
caput , o ganho será tributado. [grifo nosso]
[...]
Conforme já abordado, adoto as razões apresentadas pelo Conselheiro Ricardo
Barbosa para conversão do julgamento em diligência, nos termos, resumidamente transcritos a
seguir.
Em que pese a conclusão de que a ausência de registro no FCONT, por si só, não
é passível de ensejar a tributação, considero necessário investigar se as provas que constam no
processo dão lastro para conclusão de que o procedimento adotado pela empresa não causou
prejuízos ao fisco.
Nesse aspecto, gostaria de inicialmente relembrar as principais diferenças
provocadas pela nova contabilidade, a partir da Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, com
relação às normas anteriores, no que concerne ao contrato de arrendamento mercantil (leasing):
De forma resumida, têm-se os seguintes efeitos na apuração do lucro real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido provocados por um contrato de
arrendamento mercantil, durante o período de sua vigência:
 Antiga contabilidade - despesa relacionada à contraprestação de arrendamento
mercantil (que pode envolver um valor residual garantido – VRG4). Uma
despesa decorrente da depreciação somente pode ocorrer ao final do contrato e
se o bem foi adquirido;
 Nova contabilidade – despesa relacionada à depreciação do bem objeto de
arrendamento, registrado no ativo da empresa, e despesa financeira (juros).
Os lançamentos contábeis que ocorrem durante a vigência do contrato podem
resumidamente ser representados da seguinte forma:

4 Valor Residual Garantido: Corresponde ao mínimo que será recebido pela Arrendadora na venda a terceiros do bem
arrendado, na eventual hipótese de devolução do bem. O pagamento do VRG poderá ocorrer no início do contrato, durante o
vencimento das contraprestações de arrendamento, ou no seu final. O pagamento do valor residual garantido não caracteriza o
exercício da opção de compra.

Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Antiga contabilidade:
Pagamento das Prestações:
D - Despesa de Arrendamento Mercantil (CR)
C - Caixa/Bancos
Nova Contabilidade:
D - Equipamentos
D - Juros a Apropriar
C - Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar
Pagamento das Prestações e Valor Residual:
D - Arrendamento Mercantil Financeiro a Pagar
C - Caixa/Bancos
Apropriação da Despesa Financeira
D - Despesa Financeira (CR)
C - Juros a Apropriar
Depreciação:
D - Despesa de Depreciação (CR)
C - Depreciação Acumulada
O ajuste estabelecido pela legislação tributária para fins do Regime Tributário de
Transição – RTT, pode ser representado pela seguinte fórmula:
 Ajuste do RTT = (Vr. Despesa de Depreciação + Vr. Despesa Financeira) - (Vr.
Contraprestação Arrendamento Mercantil)
O resultado em cada período pode ser positivo ou negativo, variando de acordo
com o prazo do contrato e a vida útil do bem para fins de depreciação. Assim, não
necessariamente o ajuste implica num benefício para empresa (em termos de redução do lucro
real), por isso que é obrigatório, e não opcional, para fins do RTT.
Não se trata de um ajuste tão simples, daí ter sido instituída um livro fiscal
específico para esse fim, no caso o “Controle Fiscal Contábil de Transição – FCONT”.
Com efeito, no presente caso, não tendo o contribuinte procedido de acordo com a
legislação tributária, que expressamente determinava a apuração do ajuste do RTT no FCONT”,
caberia, em decorrência da infração cometida, para comprovar que não causou prejuízos à
Fazenda Pública, ter indicado os seguintes registros no Lalur:
 as exclusões relacionadas ao pagamento das contraprestações de arrendamento
mercantil;
 as adições relativas à despesa de depreciação do bem objeto de arrendamento; e
 as adições relativas à despesa financeira (se consideradas contabilmente quando
do registro do bem arrendado).
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Todas as operações são necessárias. Assim, caso só tenha procedido com relação
ao valor da contraprestação (exclusão no Lalur), se beneficiou em duplicidade, pois na sua
contabilidade foram geradas despesas em decorrência da depreciação e dos juros.
Essa é a questão que precisa estar devidamente comprovada no presente processo.
Na decisão da DRJ consta o seguinte (destaque acrescido):
Quanto a essa matéria entendo que foi justificado e comprovado que o valor de R$
1.209.669,87 refere-se a despesa de contrato de Leasing (fl. 1065 e seguintes) que,
segundo a Fiscalização, deveria ter sido contabilizado na forma de "ajuste RTT" ao
invés de exclusão no Lalur.
A meu ver, realmente trata-se de um erro quanto à forma de contabilização, mas que
todavia não pode ser superado nesta instância administrativa haja vista que a Instrução
Normativa RFB 949/2009, por seu artigo 8o, §1o, é taxativa quanto a obrigatoriedade do
FCONT para esses ajustes vejamos:
Note-se que a decisão da autoridade a quo é apenas genérica, afirmando que a
análise da forma de contabilização não pode ser superada em sede de julgamento de primeira
instância, que é vinculada às normas expedidas pela RFB (art. 6o, inciso V, da Portaria RFB no
341, de 2011). Presumo que, por essa razão não aprofundou a análise sobre os necessários
ajustes que deveriam ter sido feitos pelo contribuinte, para anular as despesas de depreciação
geradas pelo bem ativado (leasing financeiro – nova contabilidade).
Vejamos, agora, o conteúdo de outras peças que compõem o processo:
Termo de Verificação Fiscal: fls. 462 (destaque em amarelo acrescido)

xxxxxxxxxxxxx
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

O responsável pelo lançamento baseou-se, portanto, nas disposições contidas na
Instrução Normativa RFB no 949, de 2009 (o que era o esperado, dado que é vinculado aos atos
normativos expedidos pela Receita Federal).
Recurso Voluntário: Fls. 1.619/1.620 (destaque em amarelo acrescido)

Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Como se pode observar, a Recorrente não fez qualquer referência aos demais
ajustes que obrigatoriamente deveriam ter sido feitos no Lalur, no que se refere à despesa de
depreciação gerada pelo bem objeto de arrendamento e a despesa de juros.
Não consegui identificar nos autos qualquer documento comprovando tal
procedimento.
Com efeito, tendo em vista que foi o próprio contribuinte que agiu de forma
irregular, não efetuando os devidos ajustes no FCONT, caberia a ele provar que, mesmo nesta
hipótese, não teria causado prejuízo ao fisco. O ônus da prova na presente situação é da parte
interessada, uma vez que não cumpriu a obrigação acessória, nos termos da legislação tributária
vigente.
Caso tivesse efetuado os ajustes no FCONT, caberia ao Fisco demonstrar a
imprestabilidade dos registros, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, somente se tiver devidamente comprovado nos autos que o
procedimento adotado pela empresa não gerou prejuízos tributários à Fazenda Pública, é que se
pode acolher a tese da defendente.
Em resumo, concluo que a falta de preenchimento do FCONT pode ser escusável,
mas desde que não tenha gerado prejuízos ao Fisco.
No presente caso, os elementos de prova não permitem que se chegue a essa
conclusão. Não consegui identificar nos autos as necessárias adições que deveriam ter sido feitas
pela pessoa jurídica, em decorrência da despesa de depreciação gerada pelo bem arrendado e das
despesas de juros. Como o contribuinte não comprovou os demais ajustes, a presente decisão, a
partir das peças que compõem o processo, pode estar legitimando o reconhecimento em
duplicidade (via contraprestação e via despesas de depreciação e financeira).
A atividade probatória compreende a contextualização de elementos relevantes
relacionados à lide, e não a mera anexação de um conjunto de documentos ao processo. Os
elementos de prova precisam estar devidamente identificados e relacionados com os fatos
narrados no processo.
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 1301-000.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Por tais motivos, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, nos
termos a seguir expostos.

3
CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) intime o contribuinte a apresentar todos os registros contábeis e os ajustes
efetuados no Lalur relacionados ao bem objeto de arrendamento mercantil, de forma que se
possa identificar se a falta de preenchimento do FCONT não ocasionou prejuízos para Fazenda
Pública, conforme a defesa alega na peça recursal;
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência5 com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

5 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital